Tribunal: TJDFT
Processo: 0747692-70.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. BEM ALIENADO. REVERSÃO DO PRODUTO DA VENDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. PREJUÍZO. NÃO VERIFICADO. ACORDOS REALIZADOS. COMPENSAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADO. COTAS EMPRESARIAIS. ALIENAÇÃO. PRODUTO DA VENDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. PARTILHA. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, §8o, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cuida-se a sobrepartilha de uma nova divisão dos bens, quando presentes qualquer das hipóteses de cabimento elencadas no art. 669 da codificação processual civil.
2. Restando demonstrado que o valor arrecadado com a alienação do bem imóvel comum, efetuada no curso do matrimônio e com a ciência de ambos os companheiros, foi revertido em prol da família, bem como não havendo prejuízo de nenhuma das partes, não há que se falar em ressarcimento dos valores atinentes ao bem vendido.
3. Em que pese os argumentos da parte requerente/recorrente de que o juízo de origem não considerou os acordos realizados na Ação de Alimentos e na presente demanda para realizar a compensação de valores, tem-se que tais argumentos não merecem prosperar, haja vista que os citados acordos já previram que serão compensado na momento da efetivação da partilha, que ocorrerá na fase de liquidação de sentença.
4. Em relação à decretação da nulidade da sentença quanto à partilha do valor relativo às cotas empresarias, acrescida de seus frutos e sua valorização, adquiridas pelo autor/apelante após o matrimônio, ao argumento de que restou configurado julgamento extra petita, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, tendo em conta que, inobstante a parte recorrida não tenha utilizado a melhor técnica redacional em sua peça de Contestação e Reconvenção, verifica-se que o termo “direitos” da citada empresa, mesmo sendo amplo e genérico, contém em seu bojo os frutos e valorização das cotas que foram alienadas na constância do casamento, não havendo, assim, que se falar que o juízo de origem não se ateve as declarações das partes.
5. Restando demonstrado que a parte autora/apelante destinou o produto da venda das cotas empresariais, inclusive frutos e valorização, em benefício da família nos anos que seguiram após a venda de tais bens, observa-se não ser cabível a sua partilha.
6. Tendo em vista que a presente demanda trata-se de ação de sobrepartilha de bens, e que não há acréscimo patrimonial a nenhum do cônjuges, mas compensações por bens adquiridos na constância do casamento e partilha de patrimônio já pertencente ao casal, deve ser mantido o critério da apreciação equitativa, previsto no § 8° do art. 85 do CPC na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, atendendo-se aos critérios subjetivos do § 2o do mesmo dispositivo.
7. Recurso da parte ré conhecido e não provido.
8. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.